Tribunal: TJES
Processo: 5017801-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017801-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODIMAR GHISOLFI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017801-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ODIMAR GHISOLFI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. O agravante sustenta possuir insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, afirmando que a contratação pretérita de financiamento de veículo não afasta sua hipossuficiência econômica atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos juntados aos autos são suficientes para o deferimento da gratuidade da justiça, diante da inexistência de elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da alegada insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. O magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver prova suficiente capaz de infirmar a alegação de insuficiência financeira.

5. A contratação pretérita de financiamento de veículo não demonstra disponibilidade financeira atual nem revela patrimônio líquido apto a suportar as despesas processuais.

6. A documentação apresentada nos autos, especialmente a declaração de hipossuficiência e a qualificação profissional do agravante como lavrador, evidencia a impossibilidade momentânea de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

7. Inexistindo elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira até prova concreta em sentido contrário.

2. A ausência de provas aptas a infirmar a presunção de hipossuficiência impõe o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.972.051/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 06.05.2022; TJES, AI 5012122-24.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, publ. 09.10.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017801-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ODIMAR GHISOLFI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ODIMAR GHISOLFI
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual com Pedido de Dano Moral n. 5001129-57.2024.8.08.0052
, ajuizada pelo recorrente em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Em seu recurso (id. nº 16584047), o agravante alega que o juízo
a quo
indeferiu indevidamente o benefício da gratuidade, apesar da juntada de documentação comprobatória da sua insuficiência financeira, tal como, a declaração de hipossuficiência.

Sustenta que sua condição econômica atual inviabiliza o recolhimento das custas sem prejuízo do próprio sustento e que o fato de ter contratado financiamento de veículo em momento pretérito não afasta sua hipossuficiência atual.

Afirma, ainda, que a exigência de preparo configuraria cerceamento do direito constitucional de acesso à justiça.

Pelo exposto, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício de assistência judiciária gratuita.

Muito bem.
Após reexaminar os autos, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito suspensivo (id. nº
16584047
).

Em relação à concessão do benefício ora postulado pela parte agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022).

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso dos autos, constato que o fato de o agravante ter contratado o financiamento de um veículo em momento pretérito não evidencia disponibilidade econômica imediata, tampouco revela a existência de patrimônio líquido atual capaz de suportar as despesas processuais.

Ao contrário, os documentados apresentados, como a declaração de hipossuficiência e a sua qualificação como lavrador (id. nº 16584051), demonstram a impossibilidade momentânea de o autor arcar com os encargos sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Sendo assim, observa-se que inexistem nos autos elementos concretos aptos a infirmar a presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Recurso provido (TJES; AI 5012122-24.2024.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Des. Rel. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Publ. 09/10/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça almejada pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão e deferir a gratuidade da justiça almejada pelo agravante.